Tribunal: CARF
Processo: 15374.916718/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.916718/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.407 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. ART. 16 DO
DECRETO 70.235/72
O momento procedimental previsto em diploma especial para apresentação das
provas necessárias para amparar Declaração de Compensação não homologada
é no momento da impugnação (no caso, da manifestação de inconformidade),
nos termos do que prevê o art. 16 do Decreto 70.235/72, salvo nas hipóteses
previstas nas alíneas do §4o daquele dispositivo.
ÔNUS DE PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. ART. 373 DO CPC.
O Código Processual fornece a chave de julgamento necessária para os casos
em que o contribuinte deixa de fornecer prova do fato constitutivo do seu
direito. O ônus probandi recai sobre a parte que demanda do Estado-juiz (no
caso, do Estado-administração) determinado reconhecimento de situação de
fato ensejadora de direito subjetivo. Inexistente prova material sobre o caráter
antecedente da lógica argumentativa empreendida, não há que se reconhecer o
direito pleiteado.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916718/2008-12
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916718/2008-12

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, ,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado). Declarou-se impedida de participar
do julgamento a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro I, ocasião em que
acordaram os membros daquela Turma pela improcedência da manifestação de inconformidade
outrora apresentada.
Inicialmente a autoridade de origem decidiu não homologar a Declaração de
Compensação apresentada pela sociedade empresária referente a débito de Cofins no valor de
R$1.056.865,77, relativo a apuração de 09/04, com crédito de R$682.267,58 (principal) do
período de 05/01.
Ciente da decisão, a sociedade empresária apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando que ̈conforme demonstrado em DCTF em anexo o DARF indicado
não se encontra vinculado, ou totalmente vinculado, com o débito exposto na DCTF ̈.
Entretanto, à unanimidade, a DRJ de origem, como já foi antecipado acima,
julgou improcedente a Manifestação, tendo em vista o regramento previsto nos artigos 15 e 16
do Decreto 70.235/72.
Em face dessa decisão, interpôs-se o presente Recurso Voluntário, o qual alega,
em suma (fl. 60):

Ademais, alega que o princípio da verdade material ampara a pertinência da
juntada do DARF em sede de Recurso Voluntário, com base em doutrina de Alberto Xavier.
É o relatório

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916718/2008-12

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.

O Recurso Voluntário foi interposto de forma tempestiva e cumpre com os demais
requisitos formais, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A decisão colegiada desafiada por este Recurso Voluntário só poderia ter o
condão deste Conselho Administrativo reforma-la caso a sociedade empresária resolvesse,
mesmo que em sede de Recurso Voluntário a razão de fato que levou até a improcedência da
Manifestação de Conformidade, qual seja: inexistência de prova nos autos que indique a
existência do direito creditório.
Mesmo em eventual aceitação do esforço argumentativo empreendido pelo
recurso quanto a primazia da busca pela verdade real ínsita a essa autoridade administrativa, o
referido princípio não possuiria o condão de, por si só, levar até o acolhimento do pedido feito
pela peça recursal em análise. Tornar-se-ia necessário, além do caminho pela busca da verdade
material, que a verdade dos fatos fosse evidentemente exposta por meio da juntada de provas
hábeis e idôneas para tal finalidade.
Entretanto, observa-se que os documentos acostados nos autos distanciam-se do
que pleiteia o contribuinte. Se num primeiro momento procedimental a sociedade empresária
vislumbrou ter seu direito reconhecido apenas com o argumento de que o DARF indicado não se
encontrava vinculado, ou totalmente vinculado, com o débito exposto na DCTF, em um segundo
momento limitou-se a anexar comprovante de pagamento do DARF.
Nenhuma das duas medidas (a primeira por meio da Manifestação de
Inconformidade e a segunda empreendida neste Recurso) são suficientes para que esta autoridade
administrativa possa reconhecer o direito creditório e, com isso, possa realizar a compensação
requerida.
Em suma, mesmo que afastássemos a regra preclusiva prevista nos artigos 15 e 16
do Decreto 70.235/72, ainda não restaria razões para acolher as razões recursais expostas pela
empresa. Isto porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 373 prevê a seguinte regra de
julgamento:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Cumpre destacar que é lição comezinha de direito processual que a referida norma
não representa apenas uma regra de distribuição de ônus de prova, mas também verdadeira
ferramenta de julgamento para o Estado-juiz e, também, por força do artigo 15 do CPC, ao
Estado-administração.
Sendo assim, a ̈efetiva existência do crédito ̈ (termo utilizado no Recurso em
análise na fl. 58) não pode ser aferida apenas com base em pagamento de DARF, tendo em vista
que recai sobre o contribuinte o ônus de provar que aquele recolhimento (no caso, com base na
fl. 102, R$682.267,58) foram recolhimentos a maior ou indevidos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.407 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.916718/2008-12

Inexistindo o esforço de se desincumbir deste ônus, também continuará
inexistindo razões para que a administração possa reconhecer o direito creditório requerido.
Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital